Tribunal: TJDFT
Processo: 0751881-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Prisão em decorrência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. L. 13.964/19. Irretroatividade.
1 - O art. 492, I, “e”, do CPP –- alterado pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que entrou em vigor em 23.1.20 --, criou nova hipótese de restrição à liberdade individual e excepcionou o princípio da presunção de inocência. Tratando-se de norma processual material somente se aplica aos atos praticados após a sua vigência. Não retroage para alcançar fatos anteriores, em prejuízo do acusado.
2 – Se o paciente permaneceu em liberdade durante o curso da ação penal e não houve fato novo que justifique a custódia cautelar, deve ser mantido solto até que esgotadas as instâncias ordinárias.
3 - Ordem concedida.